Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715431-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZORAIDE ANTUNES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0711737-30.2023.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por ZORAIDE ANTUNES RIBEIRO, rejeitou a impugnação do Ente Distrital e determinou o pagamento da obrigação de fazer, com a inclusão, nos cálculos da GAPED, do período compreendido entre 19/02/1979 até 20/10/1982. Em suas razões de recorrer (ID. 58070272), o Distrito Federal alega que não está comprovada a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, nos termos da manifestação da Secretaria de Educação. Aduz que há controvérsia da pretensão em relação ao cumprimento dos requisitos necessários para incidência da GAPED, uma vez que a lei n. 5.105/2013 exige que se tenha desempenhado alguma das atribuições definidas no artigo 18 durante o período, tais como docência na educação básica, coordenação pedagógica local atuação em laboratórios de informática ou de ciências, entre outras. Assevera que as informações apresentadas pela Secretaria de Educação gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que o tempo computado em favor da GAPED não inclua o período contestado (19/02/1979 até 20/10/1982). Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso em análise, a controvérsia consiste em analisar se a exequente tem direito ao cômputo do período compreendido entre 19/02/1979 e 20/10/1982 para fins de majoração da GAPED. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo DISTRITO FEDERAL nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a atribuição do efeito suspensivo. Da análise da petição inicial (ID. de origem n. 173971160), a agravada alega que o DF teria deixado de contar o período de 19/02/1979 até 20/10/1982 em relação ao qual teria direito ao cômputo, para fins de incorporação da GAPED, por ter trabalhado em atividades elencadas no artigo 18 da lei 5.101/2013, sobretudo por ter ocupado o cargo de diretora, vice-diretora ou supervisora nas unidades escolares da rede pública de ensino. Ocorre que, além de não existir prova documental coligida pela autora na origem, no intuito de comprovar as suas alegações, bem como atenta ao fato de que o DISTRITO FEDERAL esclareceu que a Secretaria de Educação não detém esses dados, apurei dos documentos que acompanham o processo de origem, sobretudo o histórico de ID. 173971171, que a agravada ocupou FC-6 em 10/09/79 (DODF 173, pa. 2 de 11/09/79), e Gratificação (lato sensu) em 20/10/1981 (DODF 199, p. 8, de 20/10/1981). A consulta direta aos mencionados DODF nesta data revela que os cargos ocupados foram de FC-6 – Chefe da Seção de Comunicação Administrativa da Divisão de Administração Geral do Gabinete do Governador Distrital, e Chefe da Seção de Comunicação Administrativa, Divisão de Administração Geral da Subchefia do Gabinete Civil do Governador do Distrito Federal, respectivamente. Os cargos ocupados no período não têm vinculação com atividades de ensino. A probabilidade do provimento do recurso, portanto, opera em favor do Distrito Federal, uma vez que as atividades acima, desempenhadas pela agravada durante o período em relação ao qual não há documentação alguma na Secretaria de Educação, demonstram que exercia cargo administrativo no Governo Distrital, e que suas atribuições eram desvinculadas das atividades de ensino. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 12:19:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.